Tribunal: STF
Processo: ARE 798894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELACAO DES. MARCOS ALCINO A TORRES - Julgamento: 18/08/2009 - TERCEIRA CÂMARA CIVEL Apelação cível. Contrato de seguro-saúde. Reembolso de gastos com aquisição de medicamentos. Regra específica de cobertura de medicamentos ministrados em sede de tratamento quimioterápico, a excepcionar a regra geral de exclusão de cobertura de medicamentos administrados fora do regime de internação hospitalar. Interpretação sistemática da avença que, ademais, deve ser sempre mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Regra hermenêutica que sugere, na dúvida, a interpretação de cláusulas contratuais contra quem as estipulou. Falecimento da autora originária. Extinção, a partir do óbito, da obrigação de fornecimento do remédio, já que extinta a relação contratual - o que não se confunde com perda de objeto. Subsistência do interesse de agir também quanto ao pedido de indenização por dano material. Sentença de procedência do pedido, que se mantém. Recurso desprovido” (eDOC 2, p. 88)  



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 37; e 197, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as despesas decorrentes da decisão judicial ora recorrida não encontram a indispensável previsão orçamentária, razão pela qual o seu atendimento antes do trânsito em julgado importará, necessariamente, aumento de despesas que, multiplicadas pelo significativo número de demandas em curso versando sobre a mesma questão, trará inevitável comprometimento da execução orçamentária (eDOC 2, p. 130).



    Argumenta-se que, a época dos fatos, havia hospitais na rede pública em condições de prestar o atendimento e que a determinação da internação de paciente em hospital da rede pública — e não da rede particular — significa justamente garantir que a utilização dos limitados recursos da medicina social respeite o principio da isonomia, insculpido no artigo 50 da Constituição Federal, bem como que se atenda o critério da razoabilidade (eDOC 2, p. 137).



    Com base nisso, sustenta-se que não compete ao ente público custear a internação do paciente na rede privada.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 6 da repercussão geral (eDOC 3), o Tribunal de origem entendeu que a matéria debatida no paradigma é diversa da dos autos (eDOC 7 – ID: e6820ec6).



    É o relatório.



    Decido. 



    Após detida análise dos autos, verifico que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, não guarda correlação com o tema 6 da repercussão, de modo que torno sem efeito a determinação constante do eDOC 3 e passo a análise do recurso extraordinário. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, o recorrente, Estado do Rio de Janeiro, pretende a reforma da decisão na parte em que o condenou ao ressarcimento das despesas com a internação durante o período anterior à transferência do paciente para a rede pública de saúde.



    No ponto, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que estão presentes os requisitos necessários para obrigar o Poder Público na obrigação de custear a internação da autora na rede privada de atendimento, de maneira a condenar o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro solidariamente a tanto. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No mérito, não há que se falar em falta de provas quanto ao alegado. A parte autora necessitou recorrer às vias judiciais para obter internação na rede pública. Verifica-se que a tutela antecipada fora concedida em 08/07/2009, vindo a autora somente a ser internada em 05/09/2009, o que corrobora as suas alegações. 



    Cediço que a norma do art. 23 da Constituição Federal, dispõe: "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ....H- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".



    Tal regra constitucional abriga a garantia da saúde aos hipossuficientes a ser prestada solidariamente entre as pessoas jurídicas de direito público.



    (...)



    Em vista disto, a jurisprudência pacificou ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das doenças em suas diferentes formas.



    (...)



    Assim, o Réu tem o dever de promover políticas públicas, com verbas orçamentárias próprias, destinadas a garantir a saúde dos cidadãos carentes, que por força desta condição, não dispõem de recursos para custear os tratamentos que necessitem, de forma que não há nada para ser reformado na sentença.



    (...)



    Assim, se há falta de vagas nos hospitais da rede pública, isso se deve a má gestão do administrador, que não investe suficientemente na construção, modernização, ampliação dos seus hospitais, nem no aumento efetivo de pessoal, equipe médica, enfermeiros, e todo o aparato necessário para assegurar o direito constitucional à saúde dos cidadãos, não podendo se esquivar do seu dever constitucional de garantir ao podo o direito à saúde, com amplo acesso na rede pública, ou, não sendo possível, na rede privada, razão pela qual deve arcar com as consequências e má gestão dos escassos investimentos feitos na área de saúde, quiçá com a falta de investimentos, justamente arcando com a internação e tratamento da apelante em hospital da rede particular em caso de ausência de leitos na rede pública estadual ou municipal.



    Por fim, quanto à alegação do Estado de que não poderia ser condenado ao pagamento das despesas cobradas pelo hospital privado, no período fixado na sentença, melhor sorte não lhe assiste. Se a paciente permaneceu internada por todos aqueles dias, tal fato deu-se exatamente em função da inércia do Poder Público em atender a necessidade de internação da autora. 



    Basta a mera leitura da data aposta pela Assessora Jurídica, Sra. Mônica Baptista Dias, no instrumento do Mandado de Intimação, para se verificar que o apelante teve ciência da decisão antecipatória no dia 08/07/2009, tendo a suplicante sido transferida para hospital da rede pública somente em 04/09/2009 (fls. 215). Portanto, correta a imposição de todos os custos de internação a serem suportados pela parte apelante.” (eDOC 2, p. 88-92)



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de vaga na rede pública ou a necessidade da internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1369669 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1272097 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1340358 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente